Tribunal: TJBA
Processo: 8048676-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048676-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MEGA SONO INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA

Advogado(s)
:
SIDNEY CAVALCANTE CASTRO TORRES

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AR COM STATUS “NÃO PROCURADO”. INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MEGA SONO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Cruz das Almas/BA, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 8002054-86.2025.8.05.0072, movida por BANCO VOLKSWAGEN S.A., que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária.

A decisão agravada considerou suficiente a comprovação da mora mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, nos termos do Tema Repetitivo 1.132/STJ, que dispensa a comprovação do recebimento.

II. Questão em discussão
3. Discute-se se o envio de notificação extrajudicial retornada com o status “não procurado” é suficiente para a constituição válida em mora do devedor fiduciário, requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir
4. O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, dispõe que a mora pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo necessária a assinatura do próprio destinatário.
5. Contudo, o status “não procurado” nos registros da Empresa Brasileira de Correios indica que a correspondência sequer foi disponibilizada para entrega, em razão de ausência de cobertura postal na localidade, impossibilitando a efetiva remessa da notificação ao endereço indicado no contrato.
6. Nessas hipóteses, não se aplica o Tema 1.132/STJ, pois o entendimento ali firmado pressupõe o efetivo envio da notificação ao endereço contratual, ainda que o recebimento não se concretize.
7. A jurisprudência dos Tribunais tem reconhecido que o retorno do AR com a anotação “não procurado” não comprova a constituição em mora, devendo o credor valer-se de outros meios idôneos de notificação, inclusive por cartório extrajudicial, sob pena de nulidade da medida de busca e apreensão.
8. Assim, diante da ausência de constituição válida em mora, impõe-se a reforma da decisão agravada e a consequente suspensão da liminar de busca e apreensão deferida em primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
“A anotação “não procurado” no aviso de recebimento da notificação extrajudicial indica ausência de entrega da correspondência no endereço contratual, não configurando constituição válida em mora do devedor fiduciário.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8048676-51.2025.8.05.0000,
em que figura como agravante
MEGA SONO INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA

e, como parte agravada,

BANCO VOLKSWAGEN S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de ____________ de _____.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça